Tribunal: TJBA
Processo: 8003504-05.2016.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003504-05.2016.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MATADOURO E FRIGORIFICO REGIONAL DE BRUMADO LTDA e outros

Advogado(s)
:
MARCO TULIO ATAIDE LIMA, LINCOLN ALEXANDRE TEIXEIRA CLARET, EDILTON DE OLIVEIRA TELES, PEDRO NOVAIS RIBEIRO, LARISSA DA SILVA TAVARES FREITAS

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES, LINCOLN ALEXANDRE TEIXEIRA CLARET

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ISSQN. ABATE DE ANIMAIS DE TERCEIROS. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. ICMS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDISTRIBUIÇÃO E MAJORAÇÃO. OMISSÕES SANADAS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
Embargos de Declaração opostos, simultaneamente, pelo Município de Brumado e pela empresa Matadouro e Frigorífico Regional de Brumado LTDA – EPP contra acórdão da Quarta Câmara Cível do TJ/BA que negou provimento à apelação do Município e deu provimento ao recurso da empresa, reconhecendo o direito à restituição dos valores indevidamente recolhidos a título de ISSQN sobre a atividade de abate de animais de terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:
(i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à responsabilização exclusiva do Município pela verba de sucumbência e à majoração dos honorários
advocatícios
, nos termos do
art
. 85, § 11, do CPC; (
ii
) estabelecer se há omissões ou contradições no acórdão quanto à tese de incidência do ISS com base no item 14.05 da LC nº 116/2003, à extinção do crédito tributário antes do trânsito em julgado e à fundamentação relativa à incidência do ICMS.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.
Omissão configurada quanto à responsabilização exclusiva do Município pelo pagamento dos honorários de sucumbência, uma vez que foi parte integralmente vencida na demanda, o que atrai a aplicação do
art
. 85, § 2º, do CPC.

4.
Omissão reconhecida quanto à necessidade de majoração dos honorários
advocatícios
em grau
recursal
, conforme determina o
art
. 85, § 11, do CPC, devendo a fixação do percentual ocorrer apenas após a liquidação do julgado, por se tratar de sentença ilíquida, nos termos do
art
. 85, § 4º, II, do CPC.

5.
Inexistência de omissão ou contradição no acórdão quanto à fundamentação de mérito, que adotou expressamente os entendimentos firmados pelo STF nos Temas 296 e 816, reconhecendo a não incidência de ISS sobre o abate de animais de terceiros por configurar industrialização por encomenda sujeita ao ICMS.

6.
A não menção expressa ao item 14.05 da LC nº 116/2003 não configura omissão relevante, pois o acórdão enfrentou de forma suficiente a tese central, afastando a incidência do ISS com base na natureza material da atividade.

7.
Inexistência de omissão quanto ao
art
. 156, X, do CTN, pois a decisão reconheceu expressamente a inexistência da relação jurídico-tributária e a consequente nulidade do lançamento, sendo desnecessário o trânsito em julgado para a extinção do crédito tributário.

8.
A contradição alegada pelo Município entre o reconhecimento da industrialização por encomenda e a exclusão da incidência do ISS não se verifica, uma vez que o acórdão fundamentou adequadamente a aplicação do ICMS com base na jurisprudência consolidada.

9. Embargos do Município configuram mera
rediscussão
do mérito já decidido, sendo incabíveis para tal finalidade conforme jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO

10
.
Embargos do Matadouro e Frigorífico Regional de Brumado LTDA – EPP parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.
Embargos do Município rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988,
art
. 155, II; CTN,
arts
. 156, X, e 165, I; CPC,
arts
. 489, § 1º, IV, 1.022, 1.025, 1.026, §§ 2º e 3º, e 85, §§ 2º, 4º, II, e 11; LC nº 116/2003, itens 14.05 e 17.05.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Tema 296 da Repercussão Geral; STF, Tema 816 da Repercussão Geral; STJ,
AgInt
no
AREsp
1578138/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 16.10.2023; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2213649/SC, Rel. Min. Mauro
Campbell
Marques, j. 11.09.2023; STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EAREsp
379075/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 22.02.2018; TJ-BA,
Emb
.
Decl
. nº 8002553-63.2023.8.05.0000.1, Rel. Des. Heloísa Pinto de Freitas Vieira
Graddi
, j. 31.01.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003504-05.2016.8.05.0032
, em que figuram como
embargante /embargado
MATADOURO E FRIGORIFICO REGIONAL DE BRUMADO LTDA e como
embargante /embargado
MUNICIPIO DE BRUMADO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unamidade
,
em
conhecer e
acolher parcialmente os embargos de declaração opostos por Matadouro e Frigorífico Regional de Brumado LTDA – EPP, sem efeitos modificativos
, para suprir as omissões quanto à distribuição da sucumbência e à majoração dos honorários recursais, e
em conhecer e

rejeitar os embargos de declaração opostos pelo Município de Brumado
,
nos termos do voto do relator
.

Sala das Sessões, data
registrada
em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(RRD7)